Tribunal: TJMT
Processo: 1029466-18.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1029466-18.2020.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ
Apelante: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Apelada: LUCIANA MARIA DA SILVA DIAS
Número do Protocolo: 1029466-18.2020.8.11.0041
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro DPVAT” (Proc. no 1029466-18.2020.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por LUCIANA MARIA DA SILVA DIAS, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora/apelante ao pagamento do seguro obrigatório no importe de R$ 2.531,25 em decorrência de acidente de trânsito, corrigida monetariamente pelo índice INPC, desde a data do sinistro, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (fl. 305/337).
A Seguradora/apelante, requer que seja provido o recurso de apelação para reformar a sentença, extinguindo a lide, tendo em vista, a parte autora não fazer jus ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, pois não comprovou a existência de nexo de causalidade entre a lesão sofrida e o suposto acidente, e pela inexistência de requerimento administrativo (fl. 312/337).
Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (fl. 321/337).
É o breve relatório.
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que a sentença está em dissonância com a jurisprudência uníssona desta eg. Corte Julgadora e também do STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, V, do CPC.
Inicialmente, vale anotar que o colendo STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 631.240 em sede de repetitivo, proclamou o entendimento de que é necessária a formulação prévia de requerimento administrativo para o regular exercício do direito de ação sem que isso caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da CF:
EMENTA: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” (STF, RE n. 631.240, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014)
Assim, somente será autorizado o exercício regular do direito de ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) se houver prévio requerimento administrativo.
Isso porque, não havendo pretensão resistida ou insatisfeita da parte contrária, não resta configurado o interesse processual da autora que justifique a intervenção do Judiciário.
Nesse sentido, já decidiu está eg. Corte de Justiça:
EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUÍTA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. “O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial” (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSOSAN SEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). 2. Inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário”. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 132648/2017, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, Julgado em 26.06.2018)
EMENTA: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – NECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – CABIMENTO – REQUISITO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - No julgamento dos Recursos Extraordinários RE 631.240/MG, RE no 839.314/MA, RE no 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT. (...)” - (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAI 1022285-89.2020.8.11.0000, Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 07.04.2021)
No caso, a autora/apelante juntou aos autos documentos que supostamente comprovariam a negativa de recebimento do pleito prévio pela Seguradora.
Todavia, análise do documento denominado “Ata Notarial de Constatação de Fato” (fl. 115/337), que descreve a recusa sistemática da Seguradora em receber e protocolar requerimentos administrativos de pagamento de indenizações DPVAT, mostra que ferida “Ata” foi elaborada em 08.06.2018, enquanto a ação em exame foi proposta somente em 30.06.2020, ou seja, mais de 02 (dois) anos depois.
A tal “Ata” informa que vários advogados tentaram protocolizar requerimentos administrativos na sede da empresa Porto Seguro – Sucursal Mato Grosso, mas houve recusa por parte da referida empresa. Entretanto, o documento é genérico, constando que, em várias situações, houve recusa de efetivação do protocolo administrativo, mas não especifica os dados da parte requerente que teve seu pleito recusado.
Ademais, foi oportunizado ao apelante que comprovasse ter implementado uma das condições da ação, mas não o fez.
Os demais documentos apresentados pelo apelante para supostamente justificar a recusa do recebimento do protocolo administrativo seguem a mesma sorte, ou seja, não demonstram ter havido tentativa de protocolo do prévio requerimento referente ao caso específico em discussão. Aliás, observo que em nenhum deles consta o número do processo de origem ou mesmo o nome da parte autora, dados que poderiam demonstrar, ainda que minimamente, a alegada tentativa de protocolo ou a negativa de recebimento do documento pela Seguradora.
Com efeito,
EMENTA: ACIDENTE DE VEÍCULO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRÉVIO PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA E RECUSA DE PAGAMENTO – NECESSIDADE – INICIAL QUE DEVERIA MESMO SER INDEFERIDA POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – JULGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 631.240-MG, COM REPERCUSSÃO GERAL, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A comprovação do requerimento prévio no âmbito administrativo, bem como da recusa da seguradora ao atendimento ao pedido, constituem pressupostos ou condições de admissibilidade para a propositura da ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório, de acordo com o atual posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento proferido no Recurso Extraordinário no 631.240-MG, com repercussão geral, aplicável aos casos de seguro obrigatório DPVAT. Assim, de rigor o indeferimento da petição inicial por falta de interesse de agir. ” (TJ-SP – APL: 10072412820178260126 SP 1007241-28.2017.8.26.0126, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 22/08/2018, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2018).” (Id. 110858670).
Embora a apelante diga que a apresentação de contestação pela Seguradora caracteriza resistência à pretensão, atraindo, portanto, a configuração do interesse de agir, cumpre ressaltar que, no julgamento do RE n. 631.240/STF, houve o estabelecimento de regra de transição para as ações que estavam em curso, aspecto que deve ser aplicado às lides que tratam do seguro obrigatório DPVAT.
Desse modo, embora tenha havido contestação de mérito, a presente ação foi proposta após a conclusão do julgamento do RE 631.240/STF (03/09/2014), isto é, tão somente em 30 de junho de 2020, ou seja, momento em que já se fazia necessário o prévio requerimento administrativo para preenchimento das condições da ação, restando em desacordo com a regra de transição estabelecida no item 6, II, da ementa, nos seguintes termos:
“(...) 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão;(...)” (STF, RE n. 631.240, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014).
A propósito, já decidiu este Egrégio Tribunal:
EMENTA: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INTERESSE DE AGIR - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ENVIADO VIA CORREIO – EXTRATO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO OBJETO SEM AVISO DE RECEBIMENTO – DOCUMENTO INVIÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DO PROTOCOLO DO PEDIDO - CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA - IRRELEVÂNCIA - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF) – AÇÃO EXTINTA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. I – O extrato do serviço de rastreamento do objeto, prestado pelos Correios, despido do aviso de recebimento constando assinatura do recebedor, não é documento viável para comprovação do protocolo do requerimento administrativo. II - Embora apresentada contestação de mérito, nas ações ajuizadas após a conclusão do julgamento do RE 631240/STF (03/09/2014), a orientação do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal” - (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1048452-20.2020.8.11.0041, Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 29.09.2021)
A orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 631.240, teve tese, firmada em repercussão geral, que assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação.
No presente caso, a ação foi ajuizada após o fim do julgamento do RE, que ocorreu em 03.09.2014, de forma que não é aplicável a regra de transição estabelecida na ementa, ainda que apresentada a contestação de mérito pela seguradora. (TJMT - 4a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges - RAC 1007214-21.2020.8.11.0041, j. 02.02.2022)
Posto isso, a decisão recorrida mostra-se em dissonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que se faz imprescindível o prévio requerimento administrativo para o exercício do direito de ação, asseverando-se que tal condição não implica em violação ao previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
Importante destacar que não é preciso o esgotamento das vias administrativas, sendo suficiente o prévio requerimento administrativo ou indício de tentativa ou resistência por parte da Seguradora para gerar a pretensão resistida e configurar o interesse e a necessidade de intervenção do Poder Judiciário.
Pelo exposto, dou PROVIMENTO ao Recurso para reconhecer a falta de interesse de agir e, por consequência, julgo extinto o feito, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 25 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator